Tribunal: STF
Processo: HC 231740
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Vitorio Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 825.070/SC (documento eletrônico 14).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante em 6/12/2022, com posterior conversão em preventiva, decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo] e 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], inciso I [se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal], da Lei n. 12.850/13”. (documento eletrônico 11, p. 1)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] a tese de nulidade da prisão em flagrante deve ser apreciada e acolhida, com a ulterior anulação do presente processo, desde a prisão em flagrante, visto que o mesmo, deu-se com base em denúncia anônima, sem a expedição prévia de mandado judicial de busca e apreensão, o que indubitavelmente maculou o processo em testilha.” (documento eletrônico 1, p. 22)  



    Ao final, requer:  



    “Demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, causando-lhe enorme constrangimento ilegal, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars, para relaxar imediatamente a prisão ilegal do paciente, tendo em vista que o flagrante homologado não se enquadra nas hipóteses de flagrante prevista no artigo 302, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o ingresso policial forçado em residência sem investigação prévia e sem mandado judicial é ilegal, ainda mais, com base apenas em denúncia anônima conforme ocorreu no presente caso, e que seja o paciente colocado em liberdade, com a expedição do competente Alvará de soltura, bem como, o prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente pedido e ainda seja declarada nula a prova obtida de maneira ilícita, e as dela derivadas e restituídos os bens apreendidos do paciente e trancada a presente Ação Penal.



    A oitiva do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não quis julgar a matéria nesse momento, aguardando primeiramente a apreciação pelas instancia ordinárias, para que preste informações, na qualidade de Autoridade Coatora.



    A oitiva da Douta Procuradoria da República, para que preste parecer na condição de custos legis.



    A juntada dos documentos anexo.” (documento eletrônico 1, pp. 21-22)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DO DELINEAMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DA QUESTÃO POSTA EM EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, por meio de suas duas Turmas Criminais, se alinhou ao Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer não ser admissível a entrada em domicílio sem que apontadas fundadas suspeitas da ocorrência de crime em seu interior ou sem a comprovação documental do consentimento do morador ou do proprietário, sob pena de violação ao postulado constante do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República.



    2. Igualmente consolidado na jurisprudência desta Casa o entendimento de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    3. Nesse contexto, é de se constatar que o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca domiciliar não autorizada, por esta Corte, subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Assim, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável comprovação, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Destaque-se, por oportuno, o elevado risco de o trancamento, em fase prematura da ação penal, produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, produzir provas no sentido de evidenciar que a busca domiciliar se deu de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência mais recente desse Tribunal.



    5. Inviável, pois, o exame, no caso, da alegada nulidade pela busca domiciliar não autorizada, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.



    6. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 14, pp. 1-2, grifei).  



    Transcrevo, ainda, trecho significativo constante do Termo de Depoimento do(a) Condutor(a) Marcelo de Matos Silva – BO N° 63922/2022:  



    “[...] a guarnição foi acionada via copom para atender uma ocorrência de tráfico de drogas, no endereço supracitado, precisamente na residência de um indivíduo conhecido como ‘BEBÊ’, onde alguns indivíduos estariam no local preparando e embalando droga, e que um veículo HB20 de cor preto estaria estacionado em frente à residência, sendo o proprietário do carro o indivíduo conhecido pelo apelido de ‘FOX’, o qual teria chegado à residência há poucos minutos com uma bolsa contendo droga no interior; QUE, de imediato a guarnição se deslocou ao local e ao chegar mesmo em frente à casa, já visualizou o veículo HB20 de cor preta e avistou quando um indivíduo com uma bolsa nas costas correu de dentro da residência para os fundos do quintal, não sendo possível sua abordagem e nem sua identificação, pois, não conseguiram visualizar o rosto do mesmo, fato este que fez com que a guarnição adentrasse incontinente à residência; QUE, ao adentrarmos à residência, um indivíduo que de imediato ao visualizar a guarnição de serviço começou a quebrar um aparelho celular com as mãos; Que o indivíduo que quebrou o celular foi identificado pelo nome de FRANCISCO VITORIO SOUZA, conhecido como ‘FOX’ e que ao ser submetido a uma revista pessoal foi encontrado em seu bolso uma quantia de material análogo a pedra de oxidado de cocaína, pesando aproximadamente 40 gramas.” (documento eletrônico 2, p. 8)  



    Pois bem. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.  



    Nesse sentido, constata-se que, no caso concreto, havia elementos aptos a caracterizar a justa causa para a busca e apreensão domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial. Assim, o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal Federal.  



    Registro, por fim, que não se está aqui a cogitar a violação de domicílio na situação prevista no Tema 280 firmado por este Supremo Tribunal Federal, mas, sim, na continuidade de atos de persecução penal a partir de clara situação de flagrância por tráfico de drogas, em expressa guarida na parte final do art. 5°, XI, da Constituição Federal.



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas: a) RE 1.447.078/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relatoria, DJe 15/8/2023, transitada em julgado em 22/8/2023; b) ARE 1.430.436/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/6/2023, transitada em julgado em 14/6/2023; e c) RE 1.246.146/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/12/2019, transitada em julgado em 14/2/2020.  



    E, ainda, nessa mesma direção, as ementas dos seguintes acórdãos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EXECUTADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIDA FUNDADA NA JUSTA CAUSA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE EM PRÁTICA DELITIVA DE MESMA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – No caso, foi legítima a atuação dos policiais militares que, mesmo sem mandado de prisão, executaram o flagrante no interior da residência do acusado, especialmente porque agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga. Precedentes. III – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. IV – O processo indicado pela Magistrada de primeiro grau para negar a minorante, de fato, é decorrente de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal ora questionada. Embora esse registro criminal não possa ser utilizado como mau antecedente, tampouco como reincidência, não há impedimento para que seja apontado como prova da dedicação do acusado à infração penal de mesma espécie. V – A alegação de que a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal denota o nítido propósito de rediscutir os fatos e provas da causa, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.411 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27/4/2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas (cf. RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013; HC 132423, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017). 5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 192.110 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/112020)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator